Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o ato administrativo de remoção de servidor é baseado em critérios de conveniência e oportunidade, o seu mérito não pode ser sindicado pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade devidamente demonstrada.
3. À míngua de elementos acerca da existência do alegado direito líquido e certo ou da suposta ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, a sentença não merece qualquer reproche.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.